Tribunal: TJSP
Processo: 1009359-98.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009359-98.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
PAULO SÁ ELIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.235
EDCL. No: 1009359-98.2017.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EBTE.: PAULO SÁ ELIAS (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDO.: BANCO BRADESCO S/A
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art.
1.022,
do
CPC.
Nítido
caráter
infringente.
Prequestionamento (art. 1.025, CPC). Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
que negou provimento ao recurso, majorada a verba honorária.
Recorre o executado/embargante/apelante.
Reitera em extenso arrazoado as irresignações já
apresentadas nas razões do apelo e pretende a pretexto de omissão,
análise superficial do conjunto probatório e insuficiência de
fundamentação a rediscussão das questões controvertidas alegando
error in procedendo e error in judicando. Insiste na impenhorabilidade
do veículo litigioso por ser útil e indispensável à família; na
cobrança de juros extorsivos e imorais; na inexistência de aplicações
financeiras;
na
necessidade
e
importância
das
diligências
requeridas; na garantia da mínima dignidade do executado. Alega
fato novo 2a tentativa de acordo extrajudicial frustrada com má-fé
da instituição financeira. Por fim, quer o prequestionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, fls. 01/42, mais
documentos (fls. 43/1.211).
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas no art.
1.022, do CPC, revelando-se o recurso mero inconformismo do
embargante.
Constou do acórdão:
“Cuida-se de embargos à execução fundada em cédula
de crédito bancário n. 285.409.966 empréstimo pessoal, fls.
16/20.
Pelo pactuado, em 18/06/2015, houve um empréstimo
no total de R$ 51.646,43 a ser liquidado em 40 parcelas de R$
2.716,21, com taxa de juros de 4,2% ao mês e 63,83% ao ano,
com CET de 4,48% ao mês e 69,27% ao ano e capitalização
diária.
O débito exequendo remonta a R$ 58.095,44 para
dezembro de 2016, conforme demonstrativo de fls. 43/45.
A matéria preliminar não merece acolhida.
Em que pesem a extensa narrativa recursal e a
combatividade do apelante, não se vislumbra a ocorrência de
“vícios gravíssimos”, fl. 1.007, cometidos na sentença ou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado no andamento do feito.
Não se verifica “recusa à solução consensual do conflito”,
fl. 1.008. Diversas foram as oportunidades de manifestação de
parte a parte quanto ao almejado acordo pelo devedor, sem
sucesso. Havia tratativa extrajudicial que, até o momento, não
se concretizou. A solução consensual é prestigiada e pode
ocorrer a qualquer momento, mas o Judiciário não pode
compelir o credor à celebração do acordo.
O processo tramitou regularmente, atuando o juízo a
quo com isenção, garantindo às partes isonomia processual,
contraditório e ampla defesa, observado o devido processo
legal.
Em dissonância com os autos, a alegação recursal de “o
magistrado de primeiro grau ignorar praticamente todas as petições
e impugnações apresentadas pelo Apelante”, fl. 1.009. As questões
controvertidas
e
postas
em
debate
foram enfrentadas e
decididas pelo magistrado, ainda que em desfavor do apelante.
Não há qualquer motivo que justifique a anulação da
sentença.
Também não se vislumbra o alegado cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado. Isto porque
instadas as partes à especificação de provas (fl. 198). O
apelante juntou mais documentos (fls. 199) e na petição de fls.
261/264,
apresentada
em
complementação,
requereu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diligências1 totalmente desnecessárias ao julgamento deste
feito. O Banco-apelado, por sua vez, pugnou pelo julgamento
antecipado (fl. 266).
O juiz é o destinatário das provas, ao verificar ser
bastante o material cognitivo carreado aos autos, a ele compete
julgar de forma antecipada, tornando prescindível a produção
de outras provas.
Consoante dispõe o art. 355, I, do CPC: “O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I não houver necessidade de produção de outras
provas;”. O verbo utilizado não esconde o caráter imperativo da
norma, voltada à supressão de formalidades processuais
inúteis.
Daí o disposto no art. 370, do mesmo diploma legal:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.”.
No
caso
em
questão,
verificando
o
magistrado
sentenciante que os elementos existentes nos autos já eram
1 Item “a” - desarquivamento de outro processo aqui só se discute um veículo. Item
“b”
inspeção judicial
a realidade financeira do executado não altera a solução
jurídica da controvérsia posta. Item “c” acareação entre o executado e o advogado e
funcionários do Banco-exequente para esclarecer se é ou não verdade a alegação de
“inexistência de proposta de acordo pelo executado”
providência despicienda; o
acordo, até agora, não se concretizou; a execução prossegue. Item “d”
levar em
consideração argumentos de processo correlato. Item “e”
Em caso de infrutífera
conciliação, o processo de execução seja suspenso por falta de bens penhoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfatórios para a formação de seu juízo de convicção e, por
conseguinte, para a solução da lide, revelou-se desnecessária a
dilação probatória, somado, notadamente, ao desinteresse das
partes na produção de outras provas pertinentes, como, por
exemplo, uma perícia contábil.
A propósito, a jurisprudência do STJ: “[...] 2. Esta Corte
já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte,
intimada para especificar as que pretendia produzir, não se
manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja
pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a
parte silencia na fase de especificação. [...] 5. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe
22/06/2016).
Preclusa, portanto, a prova pericial contábil.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.
É certa a aplicação do CDC nas relações bancárias, nos
termos da Súmula n. 297, do STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do
CDC.
É a lição de Cláudia Lima Marques: “Enquanto não
houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo
pré-elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão
alemã, de um pedaço de papel (stück papier), mas se constitui em
oferta geral e potencial. O consentimento do consumidor, a sua
adesão, é que provoca o nascimento do contrato, a concretização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vínculo contratual entre as partes” (Contratos no Código de
Defesa do Consumidor, 4o ed., Ed, RT, p. 62).
Vê-se, portanto, que o apelante aderiu de forma livre2
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado
a ocorrência de vício de consentimento de modo a invalidar a
avença.
Também se sabe que a jurisprudência do e. Superior
Tribunal de Justiça admite o decote de eventual excesso, se
comprovado no caso concreto, sem nulidade do título
executivo. Confira-se:
“[...] 2. A constatação de excesso de execução por cobrança
de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título
executivo e não autoriza a extinção automática da execução. [...]”
(AgInt no REsp 1417548/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019).
“[...] 2. A cobrança de eventuais encargos indevidos não
retira a liquidez do título executivo, apenas acarreta a redução do
débito nos limites estabelecidos nos embargos à execução. Não é
nula, portanto, a execução. Precedentes. [...]” (AgRg no AgRg no
REsp 885.206/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 27/02/2015).
“[...] 2. O excesso de execução não acarreta a decretação da
nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão-somente a
redução do montante ao valor tido como devido. Precedentes da
Corte. [...] (REsp 412.555/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ
18/08/2006, p. 359).
2 Em especial pela qualificação do executado/apelante, advogado e professor
universitário de expressão, com livros publicados na área de Direito Contratual e
Direito Bancário, fls. 86/114. Pessoa apta a escolher a instituição financeira que
desejava e a compreender com exatidão a obrigação assumida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passa-se,
então,
à
análise
do
alegado
excesso,
consubstanciado em dois argumentos, a saber: aplicação de
taxa de juros em percentual excessivamente acima taxa média
de mercado apurada pelo Bacen e cumulação indevida de juros
de mora com multa contratual de 2% sobre cada parcela.
JUROS
A taxa de juros remuneratórios não está limitada a 12%
ao ano e as instituições financeiras não estão submetidas aos
regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula n. 596, do
STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
E ainda a Súmula n. 648, do STF: “A norma do § 3o do
art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade
condicionada
à
edição
de
lei
complementar”;
disposição reproduzida na Súmula Vinculante n. 7.
Na hipótese, o contrato estabelece a taxa de juros
remuneratórios incidente; assim, considerando-se a ausência de
limitação e o prévio conhecimento pelo apelante, nada há de
ser revisto.
O STJ fixou entendimento a respeito do tema em
Recursos Repetitivos, in verbis:
“[...] JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos
juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições
do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada,
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades
do
julgamento
em
concreto.
[...]”.
(REsp
1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Daí a Súmula n. 382, do STJ: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
“[...] JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados. [...]” (REsp 1112880/PR, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 19/05/2010).
Aqui, afirma o apelante que “nos termos do contrato (fls.
37-40) e de acordo com os cálculos apresentados pela Apelada (fls.
43-45), foram aplicados juros de 63,8371416% ao ano, equivalente a
4,2% ao mês. Todavia, de acordo com a tabela do Banco Central, a
taxa média de mercado dos juros das operações de crédito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos livres - Pessoas Físicas (Naturais) - Crédito Pessoal Total,
foi da ordem de 53% ao ano, equivalente a 3,6074% ao mês. Nesse
contexto, tem-se que a taxa de juros aplicada pela Apelada na
operação em discussão foi mais de 10% superior à taxa média de
mercado dos juros apurada pelo Banco Central!”, fl. 1.031. Tal
alegação vem fundada em parecer técnico encartado na
exordial, fls. 26/27; impugnado na contestação do Banco-
apelado, fls. 142/143.
O referido laudo é unilateral e não basta, por si só,
para acolhimento da alegação de excesso. Era imprescindível a
realização de prova pericial contábil para tanto, de modo que
um profissional técnico, qualificado e isento pudesse aferir,
com segurança, a taxa média de mercado na ocasião e eventual
excesso. No entanto, o apelante, como já dito, não se interessou
pela prova.
Nesse cenário, não está cabalmente demonstrado nos
autos, por meio de prova idônea, que a taxa de juros pactuada
esteja em flagrante descompasso com a média do mercado
financeiro para a mesma operação.
E, ainda que se admita como taxa média aquela
apontada no mencionado parecer técnico, em homenagem à
inversão do ônus da prova, a alegada abusividade deve ser
analisada caso a caso pelo magistrado.
Extrai-se da fundamentação no Recurso Repetitivo -
REsp 1061530/RS, in verbis:
“[...] Necessário tecer, ainda, algumas considerações
sobre os parâmetros que podem ser utilizados pelo julgador
para, diante do caso concreto, perquirir a existência ou não de
flagrante abusividade.
Inicialmente, destaque-se que, para este exame, a meta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulada pelo Conselho Monetário Nacional para SELIC taxa
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia é insatisfatória.
Ela apenas indica o menor custo, ou um dos menores custos,
para captação de recursos pelas instituições que compõem o
Sistema Financeiro Nacional. Sua adoção como parâmetro de
abusividade elimina o 'spread' e não resolve as intrincadas
questões inerentes ao preço do empréstimo. Por essas razões,
conforme destacado, o STJ em diversos precedentes tem
afastado a taxa Selic como parâmetro de limitação de juros.
Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no
próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando
o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições
financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
As informações divulgadas por aquela autarquia,
acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de
computadores (conforme http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom
no quadro X LVIII da nota anexa; ou
http.//www.bcb.gov.br/?TXCREDMES, acesso em 06.10.2008),
são segregadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-
fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria
do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de
empréstimo realizada ('hot money', desconto de duplicatas,
desconto de notas promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens,
'vendor', cheque especial, crédito pessoal, entre outros).
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada
segundo as informações prestadas por diversas instituições
financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.
Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É
certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidade de concessão
de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de
tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro
para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS,
Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao
dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é
estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco
Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente
ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos. (...) A questão
final atinente a este tópico procura responder ao seguinte
problema: constatada a abusividade, qual taxa deve ser
considerada
adequada
pelo
Poder
Judiciário?
Muitos
precedentes indicam que, demonstrado o excesso, deve-se
aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo
apurado pelo Banco Central do Brasil (vide, ainda, EDcl no
AgRg no REsp 480.221/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio
Quaglia Barbosa, DJ de 27.3.2007; e REsp 971853/RS, Terceira
Turma, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).
Esta solução deve ser mantida, pois coloca o contrato
dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável
segundo as próprias práticas do mercado. Não se deve afastar,
todavia, a possibilidade de que o juiz, de acordo com seu livre
convencimento racional, indicar outro patamar mais adequado
par aos juros, segundo as circunstâncias particulares de risco
envolvidas no empréstimo.”.
É necessário lembrar que a taxa prevista no contrato
não indica apenas o lucro, mas nela se inclui os custos
operacionais, taxas, impostos, índice de inadimplência, custos
de recuperação de créditos, custos de manutenção, não
podendo buscar parâmetro na mera composição dos juros e
lucros da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para tanto, busca-se analisar a abusividade em relação
à taxa média do mercado, salvo se justificada pelo risco da
operação. Entretanto, ressalta-se que a mera cobrança em
porcentagem superior à taxa média de mercado não implica,
necessariamente, em reconhecimento de abusividade.
O contrato estipula taxa de juros remuneratórios de
4,2% ao mês, enquanto que a taxa média pelo Bacen, segundo o
apelante, seria de 3,6074% ao mês. Vê-se que a taxa pactuada
não é bastante superior à média da taxa cobrada pelo mercado
financeiro, não chega sequer a uma vez e meia da média. Não
há, portanto, flagrante descompasso revelador de abuso. Há
oscilação dentro de uma faixa razoável. Não há excesso a ser
decotado.
ENCARGOS MORATÓRIOS
A alegação de cumulação indevida de juros de mora
com multa contratual de 2% sobre cada parcela, previstos em
contrato (item 5.1, fl. 19), com fundamento na Resolução n.
1.129/1986 do Bacen, não prospera.
A solução deve ser dada à luz do entendimento do
consolidado pelo STJ em Súmulas, em especial a última.
Confira-se:
“Súmula
n.
472:
A
cobrança
de
comissão
de
permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”.
E ainda os REsp's nos. 1.058.114 e 1.063.343, julgados
sob o rito dos repetitivos, in verbis: “[...] 3. A importância
cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao
ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos
termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá
o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das
partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts.
139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do
Código Civil brasileiro. [...]”.
Na fundamentação, ressaltou a Min. Nancy Andrighi:
“Os juros remuneratórios, os juros moratórios, a multa moratória e
correção
monetária
não
guardam
nenhuma
relação
de
incompatibilidade entre si. Se qualquer deles é ou não cobrado, os
outros em nada são afetados”.
Lícita,
portanto,
de
acordo
com
iterativa
jurisprudência do STJ, a cobrança de juros remuneratórios
cumulados com juros moratórios e multa contratual no período
de inadimplência, tal como previsto na cédula exequenda.
CONSTRIÇÕES
No tocante à impenhorabilidade dos valores das contas
correntes mantidas pelo apelante junto ao Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal que sofreram penhora via bloqueio
Bacenjud (fl. 1.025), vê-se que ele pretende, na verdade, a
proteção prévia e indiscriminada das contas indicadas a fls.
10/11, sob alegação de recebimento de verba de caráter
alimentar
(honorários)
e
impenhorabilidade
de
quantia
existente até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que se tem de concreto.
O magistrado deferiu o bloqueio de valores via
Infojud/Bacenjud (fl. 37 da execução). Realizada a pesquisa,
obteve-se apenas a quantia de R$ 9,30 em conta junto ao Banco
Santander (fls. 43/45 da execução). Houve, portanto, bloqueio
de quantia ínfima diante do crédito exequendo e de conta
bancária diversa (Santander) das que se pretendem resguardar
(BB e CEF).
Inadmissível o reconhecimento em tese e prévio das
contas indicadas pelo apelante, sem que haja efetivo bloqueio
de valores. O bloqueio restou negativo para o BB e a CEF. Se,
futuramente, houver nova pesquisa e esta for positiva, aí sim
competirá ao apelante alegar a impenhorabilidade.
A questão controvertida, da forma como posta pelo
apelante e diante da situação fática do caso, não enseja
acolhida.
Outrossim, em relação à constrição do veículo Hyundai
Tucson GLS 2.0, placa EPS-4127, ano 2009, modelo 2010 (fls. 173
e 178 da execução), pretende o apelante o reconhecimento da
impenhorabilidade, prevista no art. 833, V, do CPC, in verbis:
“São impenhoráveis: [...] V - os livros, as máquinas, as ferramentas,
os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou
úteis ao exercício da profissão do executado;”.
O veículo está alienado fiduciariamente ao Banco
Santander.
Inexiste óbice à penhora dos direitos que o apelante
detém sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC: “Art.
835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e
de alienação fiduciária em garantia;”.
A propósito, o STJ já decidiu que o bem alienado, por
não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora, todavia, nada impede que os direitos do devedor
fiduciante, oriundos do contrato, sejam constritos. Confira-se:
“[...] I - O feito decorre de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre
os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo
automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do
credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos
que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de
contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a
anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora
não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído
pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para
consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes:
REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018;
AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial
provido.”
(REsp
1703548/AP,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe
14/05/2019).
“[...] 2. Como a propriedade do bem é do credor
fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência
de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser
constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação
fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016).
A despeito da insistente alegação do apelante não se
vislumbra nos autos a existência de prova suficiente e bastante
de que o veículo em apreço seja útil ou imprescindível para o
desenvolvimento, exercício da profissão do executado a atrair a
impenhorabilidade.
Veja-se a respeito:
“[...] 1. A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que
as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao
executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de
alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação.
Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado,
demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-
se na situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da
profissão. Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp
760.162/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018).
“[...] 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a
menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho
(taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não
poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao
desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa
'necessidade' ou 'utilidade'. 2. No caso, a indispensabilidade do
automóvel para o exercício profissional não foi comprovada perante
as instâncias ordinárias, prevalecendo a penhorabilidade do bem para
satisfação dos credores. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1182616/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Até porque a execução visa a satisfação do crédito em
favor do exequente, haja vista que o ordenamento jurídico fora
instituído em seu benefício (art. 797, CPC).
Com efeito, assentou STJ que “ainda que se reconheça
que a execução deve ser realizada de forma menos onerosa ao devedor
(Art. 620 do CPC), não se pode desprezar o interesse do credor e a
eficácia da prestação jurisdicional.” (REsp 801.262/SP, Rel.
Ministro
HUMBERTO
GOMES
DE
BARROS,
julgado
em
06/04/2006, DJ 22/05/2006, p. 200).
Deste modo, o fato da execução se realizar de forma
menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC) não implica
dificultar ou frustrar a satisfação do crédito do exequente.
Nesta linha, aliás, o julgamento do A.I. n.
2112606-10.2018.8.26.0000, entre as mesmas partes em outra
execução, versando a penhora sobre o mesmo veículo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DEFERIU
A
PENHORA
E
AVALIAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE
O VEÍCULO HYUNDAI TUCSON SERIA IMPENHORÁVEL, NOS
TERMOS DO ART. 833, V, DO CPC. POSSIBILIDADE DE
PENHORA DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE, NOS
TERMOS DO ART. 835, XII, DO CPC. NECESSIDADE DE
LIBERAÇÃO DA PENHORA SOBRE O VEÍCULO SUZUKI SWIFT,
HAJA VISTA O MESMO TER SIDO ALIENADO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2112606-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 02/08/2018).
De qualquer maneira, mesmo com a constrição dos
direitos que o apelante detém sobre o bem, permanecerá na
posse e utilização dele, na condição de depositário, ausente
óbice do Banco-apelado (fl. 1.075), o que inibirá, na prática, os
prejuízos que se ressaltam, ausente remoção.
Outrossim, com a vinda de informações a respeito da
atual situação do financiamento do veículo (fl. 1.055, da
execução), o Banco-apelado terá melhores condições de avaliar
a utilidade e o interesse dessa constrição.
Registre-se, por oportuno, que este Tribunal não está
atrelado aos julgados citados pelo apelante Resp's 780870 e
1090192; a alegação foi analisada diante do caso concreto.
Afasta-se, ainda, a pretensão de aplicação do art. 28, §
3o, da Lei n. 10.931/2004 porque ausente cobrança de valor em
desacordo com a cédula exequenda.
Por fim, foram apreciadas as questões relevantes para
o deslinde da controvérsia. Fica, portanto, reconhecido o
prequestionamento da matéria aduzida para viabilizar o acesso
aos Tribunais Superiores, na eventual interposição de recurso
excepcional.
Nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do CPC, os
honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em 15%
sobre o valor da causa atualizado, considerando os critérios
legais e a remuneração condigna da advocacia, com as ressalvas
do art. 98, § 2o e § 3o, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorada a verba honorária.”, fls. 1.088/1.105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vê-se, ao contrário do alegado, que este Relator se
debruçou, detidamente, sobre todo o processado, com análise dos
documentos e petições. Todas as questões controvertidas foram
devidamente enfrentadas e apreciadas, de forma motivada, no
entanto, em desfavor das teses defensivas do embargante.
Houve
expressa
e
fundamentada
manifestação
quanto à penhora do veículo litigioso atrelada à alegação de
garantia da mínima dignidade do executado; quanto à taxa dos juros
remuneratórios incidente; quanto às diligências requeridas e
suposto cerceamento de defesa e ainda quanto ao bloqueio via
Bacenjud. Não se vislumbra error in procedendo e/ou error in
judicando.
Nítido, portanto, o caráter infringente. Os embargos
de declaração, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de
recurso próprio. Confira-se:
“[...] A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa. 3.
Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp
1447392/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
“[...] 1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os
Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rediscussão da matéria de mérito. [...] 5. Embargos de Declaração
rejeitados.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710889/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 01/07/2019).
“[...] 1. Os Embargos de Declaração consubstanciam
instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir
qualquer obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar
entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente, como
na presente hipótese. [...]” (EDcl nos EDcl no REsp 1263999/PA, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/05/2014, DJe 11/06/2014).
No tocante ao alegado “fato novo” 2a tentativa de
acordo extrajudicial frustrada, com má-fé da instituição financeira
(fls. 27/30), nenhuma providência compete a este Tribunal. Já
ressaltamos que “A solução consensual é prestigiada e pode ocorrer a
qualquer momento, mas o Judiciário não pode compelir o credor à
celebração do acordo.”, fl. 1.089.
Frise-se, por fim, que a decisão vergastada não
incide em nenhum dos vícios do art. 1.022, do CPC, daí a rejeição
dos embargos, mesmo diante do pedido de prequestionamento em
razão do disposto no art. 1.025, do mesmo diploma legal, in verbis:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUDURO PADIN
Relator